Tribunal: TJES
Processo: 5002992-70.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002992-70.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA

APELADO: GIORDANO BRUNO MARTIN

RELATOR(A):
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS OPOSTOS SOB OS MESMOS FUNDAMENTOS DA APELAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. MERO INCONFORMISMO COM A DECISÃO IMPUGNADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada destinados a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. O vício de omissão caracteriza-se nas hipóteses em que o órgão julgador deixa de se manifestar sobre tese já firmada ou sobre pontos imprescindíveis para o julgamento da controvérsia.

3. O acórdão examinado trata de maneira expressa sobre as razões trazidas pela embargante, já que o recurso de apelação foi interposto exatamente sob os mesmos fundamentos destes embargos.

4. A característica de fundamentação vinculada dos embargos afasta a sua oposição por mero inconformismo para rediscussão de mérito, motivo pelo qual não merece prosperar.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO
Nº 5002992-70.2021.8.08.0014

APELANTE
: CONSTRUTORA ARPA E SERVI
Ç
OS LTDA

APELADO: GIORDANO BRUNO MARTIN

Des. Relatora Heloisa Cariello

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo a analisar o recurso.

Como cediço, os Embargos de Declaração são recurso de fundamentação vinculada, utilizados para sanear vícios de omissão, obscuridade ou para corrigir erro material, nos moldes do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Em relação ao vício de omissão, o qual foi alegado pela Embargante, caracteriza-se nas hipóteses em que o órgão julgador deixa de se manifestar sobre tese já firmada ou sobre pontos imprescindíveis para o julgamento da controvérsia.

Pois bem.

Como relatado, a embargante alega que o r. acórdão foi omisso, pois o órgão julgador deixou de considerar o fato de que a embargante quitou obrigações do embargado no valor de R$ 543.874,12 (quinhentos e quarenta e três mil, oitocentos e setenta e quatro reais e doze centavos), enquanto este não restituiu o referido valor. Sustenta que a inadimplência gera prejuízos ao patrimônio da construtora.

Todavia, o acórdão examinado trata de maneira expressa sobre as razões trazidas pela embargante, já que o recurso de apelação foi interposto exatamente sob os mesmos fundamentos destes embargos, veja-se:

“Acerca da existência da comprovação do valor despendido pelo apelante na obra, no montante de R$ 543.874,12 (quinhentos e quarenta e três mil oitocentos e setenta e quatro reais e doze centavos), imprescindível se torna análise com base no artigo 319 e 320 do Código Civil, que estabelece os elementos necessários para comprovar o pagamento:

Art. 319. O devedor que paga tem direito a quitação regular, e pode reter o pagamento, enquanto não lhe seja dada.

Art. 320. A quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante.

Parágrafo único. Ainda sem os requisitos estabelecidos neste artigo valerá a quitação, se de seus termos ou das circunstâncias resultar haver sido paga a dívida.

(...)

Com base nos fatos apresentados e no conjunto probatório juntado pelas partes, correta a decisão de primeiro grau que não identificou a existência de débito remanescente entre as partes. Não foi possível constatar que os valores depositados ao apelado (ID 5637441 e 5637442) são oriundas da presente relação entre as partes.”

O embargante, então, irresignado com a decisão de mérito, traz argumentos que buscam justificar o pleito inicial, induzindo este órgão julgador à reanálise e, portanto, à reforma do r. acórdão. Sob essa ótica, infere-se que a pretensão da parte consiste na rediscussão de mérito, o que é absolutamente incompatível com as razões dos Embargos de Declaração.

Nesse mesmo contexto, vejamos o entendimento desta 2ª Câmara Cível de Vitória:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL -
OMISSÃO - INOCORRÊNCIA
-
INTUITO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DE RECURSO JÁ JULGADO PELA CÂMARA
- DESCABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO. 1.
Os embargos de declaração só devem ser manejados nas hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil/15
: para sanar omissão, obscuridade, contradição, ou erro material, dentre as quais não se inclui a hipótese de rediscussão das matérias já decididas pelo acórdão embargado. 2. A rediscussão de mérito de recurso já julgado pela Câmara é procedimento inadmissível por meio desta estrita modalidade recursal. 3.
Não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de a matéria controvertida não ter sido analisada sob o prisma pretendido pelo embargante
, notadamente se a quaestio foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao seu desate. 4. Recurso desprovido. (Data: 11/Mar/2022; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Número: 5000188-70.2019.8.08.0024; Magistrado: CARLOS SIMÕES FONSECA; Classe: APELAÇÃO CÍVEL; Assunto: Ambiental)

Dessa forma, recorda-se a característica de fundamentação vinculada dos embargos, que afasta a sua oposição por mero inconformismo da parte diante da decisão proferida no r. acórdão, motivo pelo qual o pleito não merece prosperar.

Assim, ante a ausência de vícios a serem sanados em sede recursal,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Vitória-ES, data conforme assinatura do ato.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)